Tribunal: TJMT
Processo: 1018547-25.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018547-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), S. S. D. - CPF: 073.550.211-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA XAVIER SOARES - CPF: 920.780.951-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE
HOME CARE
— NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Constatada a necessidade de assistência à saúde na modalidade
Home Care
a criança acometida de
neuropatia, epilepsia e pneumopatia
, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde, consistente no custeio das faturas de energia elétrica,
pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE - DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO: 1018547-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADO: S. S. D.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT
,

contra a decisão de ID. 111086464,

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, no processo n.º 1004416-06.2022.8.11.0013, cujo trâmite ocorre na
Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 94637478 – autos n.º 1004416-06.2022.8.11.0013)
:

“
Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
S. S. D.
, devidamente qualificado e representado por sua genitora
Tania Xavier Soares
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, todos qualificados.

Segundo consta da inicial, o autor, em razão das patologias que o acomete, necessita de tratamento médico domiciliar. Respectivo procedimento utiliza equipamentos cujo funcionamento se dá por meio de energia elétrica. Segundo consta da inicial, a maior parte dos equipamentos necessita estar ligado o dia todo, sem interrupção.

Por esta razão, as faturas de energia elétrica, de elevado valor, estão pendentes de pagamento, uma vez que o autor e seus genitores não dispõem de condições financeiras para tanto.

Assim, o autor formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que “
o autor seja beneficiado com a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, bem como seja instalado um medidor específico para os equipamentos que propiciam o tratamento do autor e ainda que os dois primeiros Requeridos adotem, imediatamente, todas as providências para que seja custeado os pagamentos atrasados de energia elétrica
” (
sic
ID n.º 93914650, pg. 11).

Juntou os documentos de ID n.º 93914660 a ID n.º 93916850.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

O instituto da tutela de urgência tem fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), sendo certo que garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além: assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva.

Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. Nesse sentido, pelo que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas tais considerações, analisando as razões expendidas na petição inicial, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida.

Considerando a necessidade de tratamento domiciliar, na espécie pelo sistema
Home Care
, deve o Estado custear o consumo de energia elétrica, visto ser fundamental para funcionamento do equipamento, principalmente por se tratar de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço.

No mais, não há como sobrepor princípios de ordem financeira ao direito à vida e à saúde, dada a primazia dos direitos fundamentais constitucionais. Como se sabe, a saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II e 196, ambos da Constituição Federal. Some-se a isso o fato de que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seus artigos 4º, parágrafo único e 11, §2º, observam que o atendimento à saúde de crianças e adolescentes constitui prioridade legal.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do menor e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Estado possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente. Nesse sentido decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOME CARE A CRIANÇA COM DOENÇA DEGENERATIVA- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAAPARELHAGEM - PEDIDO IMPLÍCITO - PESSOA CARENTE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - AGRAVO IMPROVIDO.
Compete ao Estado arcar com as despesas de energia elétrica decorrente do serviço de home care que está obrigado a fornecer para o tratamento de criança acometida de doença degenerativa, principalmente por se tratar de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço
.”'(TJMT - AI nº 102043/2008 - Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Julg. 12-01-2009,
negritei
).

Conforme se observa, portanto, o direito à saúde compreende garantia constitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames àqueles que deles necessitem.

Outrossim, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da Constituição Federal quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, como já mencionado.

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições concernentes à União, aos Estados ou aos Municípios.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE ANGIOPLASTIA BILATERAL. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de Angioplastia Bilateral.

3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.

4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005.

5. Assentado o acórdão recorrido acerca da necessidade dos medicamentos pleiteados na inicial, não cabe ao STJ conhecer do recurso. As questões que levam à nova incursão pelos elementos probatórios da causa são inapreciáveis em sede de recurso especial, consoante previsto na Súmula 7/STJ.

6. O exame do preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada previstos no artigo 273, deve ser aferido pelo juiz natural, sendo defeso ao STJ o reexame desse pressuposto de admissibilidade, em face do óbice contido na súmula 07/STJ.

7. Precedentes jurisprudenciais: (REsp 505729/RS, Ministro Relator Felix Fischer, 5ª Turma, DJU 23/06/2003; REsp 190686/PR, Ministro Relator Franciulli Netto, 2ª turma, DJU 23/06/2003;MC 2615/PE, Ministro Relator Francisco Falcão, 1ª Turma, DJU 19/08/2002;AGA 396736/MG, Ministro Relator Felix Fischer, 5ª Turma, DJU 25/02/2002; REsp 373775/RS, Ministro Relator Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJU 01/07/2002; REsp 165339/MS, Ministro Relator Jorge Scartezzini, 5ª Turma, DJU 05/03/2001;AGA 199217/SP, Ministro Relator Luiz Vicente Cernicchiaro, 6ª Turma, DJU 17/02/1999)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Tais fatos permitem a ilação de que compete aos entes da Federação, com vistas a tornar eficaz o direito à saúde, promover ações que garantam vida digna aos cidadãos.

Esta norma não há de ser vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não será, por isto, afetado. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da república virem letra morta.

Das provas que se fizeram acompanhar a exordial, restou demonstrado a probabilidade do direito invocado pelo autor, bem como sua extrema e imediata necessidade, por tratar-se de procedimentos imprescindíveis para a manutenção de sua saúde, cujo panorama fático pode ser agravado com o decurso do tempo.

Além do mais, de outro lado, o que se tem é somente a incumbência de gastos materiais (pecuniários) por parte do réu, com a concessão da tutela de urgência. Destarte, verificam-se nestes autos os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela, como já assinalado, sendo que a situação de risco delineada, somente, poderá ser evitada com a antecipação da tutela pleiteada, já que esta visa a proporcionar vida digna ao autor.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
formulado na inicial para o fim de:

a) DETERMINAR
que a ré
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERSIA S.A.
não suspenda e/ou interrompa o fornecimento de energia elétrica, independentemente do adimplemento das faturas pretéritas, bem como proceda com a instalação de medidor específico para os equipamentos que propiciam o tratamento do autor, no prazo de 15 (quinze) dias;

b)

DETERMINAR
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
preste auxílio financeiro, consistente em arcar com o custeio do valor de consumo de energia elétrica correspondente ao excesso acarretado pelos aparelhos instalados no domicílio do autor, que será auferido por meio do medidor específico, cuja instalação se determinou no parágrafo acima;

c)

ESTABELECER
preceito cominatório, para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CITEM-SE
os réus para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, na forma do art. 183, “caput”, do CPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344 do CPC.

Após, com a juntada da resposta,
INTIME-SE
o autor, por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as contestações apresentadas.

Ao fim,
COLHA-SE
parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de “custos iuris” (art. 178, I, do CPC).

DEFIRO
, por fim, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

EXPEÇA-SE
o necessário
COM URGÊNCIA
.

Pontes e Lacerda, 8 de setembro de 2022.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o município argumenta
que a decisão agravada é “
extra petita
”.

Narra que:

“
Não há pedido expresso na petição inicial para que os entes públicos custeiem ou prestem auxílio financeiro para pagamento das faturas
futuras

de energia elétrica
”
.

No que tange à
cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, busca o ente público a sua suspenção, bem como de eventual bloqueio
“
on-line
”
das verbas públicas
.

Por meio da decisão de ID. 143733663, indeferido o efeito suspensivo
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID.
149987657
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo não provimento do agravo
(ID. 154187156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Munícipio de Pontes e Lacerda MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n.º 1004416-06.2022.8.11.0013, proposta por S.S.D, neste ato representado por sua genitora, Tania Xavier Soares, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando, em face do recorrente, que preste auxilio financeiro e
arque com o custeio do valor de consumo de energia elétrica correspondente ao excesso acarretado pelo serviço de “
home care
”
.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em sede de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Samuel Soares Dias, acometido de
“
tetraplegia espástica (CID-10: G82.4), epilepsia (G40.2), orifícios artificiais (Z93.0), disfagia (R13) e paralisia cerebral (G80)
”, além de distúrbios grave de deglutição e ventilação, devido à sua condição, recebe

assistência à saúde na modalidade de “
home care
” (ID. 93914668 – processo n.º 1004416-06.2022.8.11.0013).

Entretanto, com a instalação do “
home care
”, houve um aumento no consumo de energia elétrica.

Desse modo, considerando que o paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”

(art. 2º, da Lei n. 8.080/1990).

Quanto á alegação de que a decisão recorrida é “
extra petita
”, porquanto o agravado requereu tão somente providências para o custeio das faturas de energia em atraso, consta da inicial:

“(...)
JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar a concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a instalar um medidor específico para a unidade consumidora
além de beneficiar o autor com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE
, bem como o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, para que adotem, imediatamente,
todas as providências para que seja custeado os pagamentos atrasados de energia elétrica referente ao consumo dos aparelhos que propiciam o tratamento ao autor
, sob pena de pagar, consoante artigo 287 CPC, multa diária R$ 1.000,00 (hum mil reais), por descumprimento da decisão judicial

(...)”
(destaquei).

Logo, o pedido inicial não se limitou às faturas não quitadas.

Da análise da questão posta, no tocante à aplicação de multa diária para o caso de eventual inadimplemento, sustenta a parte agravante que ela traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS.

Todavia, a multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial proferido, o qual, de acordo com a parte agravada, mesmo com a sanção foi descumprido (ID. 105966428 – autos 1004416-06.2022.8.11.0013), razão pela qual o magistrado “
a quo
” determinou o cumprimento da decisão em comento (ID. 9437478 – processo 1004416-06.2022.8.11.0013), sob pena de majoração da multa diária aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Diante disso, mostra-se pertinente, senão necessária, a cominação das “
astreintes
”, nesse sentido:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PSIQUIATRA, PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL – CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) – PRAZO EXÍGUO – FIXAÇÃO DE MULTA – ASTREINTES – NO CASO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das particularidades do caso, afigura-se desarrazoado o prazo de 90 (noventa) dias para o Ente Estatal cumprir obrigação imposta nos autos da Ação Civil Pública, para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, notadamente em razão da possibilidade de ser necessário deflagrar novo concurso público e em decorrência dos demais entraves burocráticos.

É possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial. Inteligência do Tema 98/STJ.

(N.U 1005071-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”.

Além disso, não há perigo de dano, pois é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de a parte agravante não a cumprir a ordem judicial, de modo que somente sofrerá a sanção acaso descumpra a ordem judicial.

Não há que se falar, ainda, em perigo de irreversibilidade da medida, pelo contrário, configurado o “
periculum in mora
” inverso, em decorrência dos prejuízos que a paciente pode vir a sofrer se a medida requerida não for efetivamente implementada.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Quanto à imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Dessa forma, divirjo da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.

V O T O S V O G A I S

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023